Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-14.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001715-14.2022.8.11.0000
Impetrante: Dr. Ronilto Rodrigues Gonçalves
Paciente: Jeferson Felipe da Anunciação Fagundes
Impetrado: Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Ronilto Rodrigues Gonçalves, em benefício de Jeferson Felipe da Anunciação Fagundes, pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi condenado, em 24.11.2021, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), ao cumprimento da reprimenda de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.050 dias-multa e, na ocasião, o magistrado singular negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
O impetrante assevera que não se justifica a manutenção da prisão preventiva, porque a autoridade judiciária apontada como coatora não apresentou motivação idônea para tanto, “máxime por ter feito referência somente aos fatos pelos quais o paciente foi condenado e ao regime fixado na sentença condenatória, que já é alvo de recurso, diga-se de passagem.” (Id. 117163985, p. 3).
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, eventualmente, outras medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).
É o relato do necessário.
Como visto, pela presente impetração aviada em benefício de Jeferson Felipe da Anunciação Fagundes, busca-se ver garantido o seu direito de apelar em liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação válida para negar-lhe tal direito.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar almejada.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 3.9.2021, pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de quase 100kg da substância entorpecente do tipo maconha, e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendida, além da situação de reiteração delitiva do paciente (Id. 117163989, pp. 58-67), e assim ele permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal.
Confere-se ademais, que o paciente foi denunciado, processado e, ao fim, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da reprimenda de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.050 dias-multa e, na ocasião, o magistrado singular negou-lhe o direito de recorrer em liberdade – isso conforme consta na impetração, uma vez que não foi colacionada aos autos a sentença condenatória.
Seja como for, apesar da precariedade da documentação apresentada, se levado a efeito o conteúdo da impetração, tem-se que a autoridade judiciária negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, consubstanciada nos seguintes termos:
“É o caso de manter a preventiva dos denunciados JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO FAGUNDES e FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se que, não bastasse à natureza, armazenamento e quantidade de entorpecente apreendido, extrai-se ação concertada e coordenada de agentes visando a disseminação de tráfico de drogas. Ademais, fixado o regime fechado, não há que se cogitar em ofensa a regra da homogeneidade da custódia cautelar (CPP, 282, §6o). Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, o quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, § 1o do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar de JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO FAGUNDES e FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA”
A meu ver, é evidente que no atual cenário o paciente não pode apelar em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, qual seja, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta, conforme Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT), além do seu histórico criminal.
Se não bastasse, ele foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado e, agregado a isso, vale anotar que a maciça jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou compreensão de que o indivíduo que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará, como um dos consectários lógicos e necessários da condenação.
Portanto, convém esclarecer ao impetrante que a prisão cautelar tem a característica rebus sic stantibus, de sorte que o julgador pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.
E, no caso em apreço, o único fato novo é a condenação em regime fechado, o que reforça ainda mais a necessidade de mantença do carcer ad cautelam.
Portanto, apesar de o magistrado singular não ter efetuado exaustiva fundamentação, é certo que essa Corte mantém o seguinte entendimento, disposto no Enunciado Orientativo n. 50:
“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
Assim, não vejo, de plano, que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade seja desmotivada.
Impende ressaltar que a manutenção da custódia, com a negativa ao paciente de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, inclusive, a efetividade da própria persecução penal.
Como já dito também, não se pode perder de vista ainda que ele permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, o que implica dizer que seria até mesmo um contrassenso liberá-lo agora, após a sentença condenatória, que estabeleceu o regime inicial fechado.
Pelo exposto, não ficando cristalinamente demonstrada qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária impetrada.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, venham os autos conclusos.
Intime-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator